Tribunal: TJMT
Processo: 1021458-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021458-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021458-73.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
e
ALEXANDRE AUGUSTIN
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por eles, interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido, por considerar que o crédito objeto da presente execução é extraconcursal.

Alegam os embargantes que “
restou disposto que os honorários de sucumbência excutidos na origem não seriam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
” (sic).

Sustentam que o crédito foi cedido ao ora embargado, que foram “
arbitrados em favor do credor Dalton Vinícius dos Santos, cujos honorários possuem natureza concursal
” (sic).

Explanam que “
em razão da mesma natureza jurídica (crédito trabalhista), o tratamento dispensado deve ser o mesmo
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento (id. 203512656).

O embargado se manifestou defendendo que “
equivoca-se os Agravantes quando afirmam que o crédito foi arbitrado em favor do credor Dalton Vinícius dos Santos, eis que na sentença de mérito os honorários são arbitrados em razão da existência de lei que assim impõe, e é favorável ao advogado da parte na qual recebeu a procedência dos pedidos iniciais, não é para a parte do processo, e sua origem não possui caráter acessório ao principal, o principal serve apenas base de cálculo para sua liquidez
” (sic).

Salienta que “
o M.M. Juízo de 1º Grau reconheceu a legitimidade deste patrono ao pleito e recebimento dos honorários de sucumbência, “sem qualquer impugnação pelos Agravantes”, deixando transcorrer “in albis”, precluindo seu direito de fazê-lo
” (sic), de modo que pugna pela rejeição do recurso (id. 205109676).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 03/04/2024 a 05/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49, caput, da Lei nº. 11.101 /2005.

O STJ decidiu que a sentença ou o ato jurisdicional equivalente, é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando, no presente caso, que a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais foi prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal.”

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Na espécie, o
decisum
embargado pronunciou-se expressamente acerca da manutenção da natureza do crédito do embargado como extraconcursal, destacando-se a tese no sentido de que os honorários de sucumbência foram constituídos com a sentença proferida em 09/08/2016, ou seja, posterior ao pedido de recuperação judicial (30/06/2015).

Neste liame, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE RECURSAL –
CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL
– ACERTO DA DECISÃO DE ORIGEM QUE EXCLUIU O CRÉDITO DO FEITO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
. O acórdão embargado pronunciou-se expressamente arcerca da manutenção da natureza do crédito da instituição financeira embargada como extraconcursal e, portanto, alheio ao feito recuperacional.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10044802120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024